Tribunal: TJDFT
Processo: 0711722-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TRIBUTAÇÃO LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/11 OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCISO II. ARTIGO 85, I, CTN. ARTIGO 157, CF/88. RESSALVA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INOCORRENTES. PRECEDENTES. STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissões no julgado, pois o acórdão analisou toda a controvérsia apresentada, de forma clara e coerente.
2. O acórdão foi expresso ao entender que a Lei Complementar Distrital ressalva a aplicação de legislação federal acerca da incidência do imposto de renda no 1/3 de férias. Pacífica jurisprudência do STJ sobre o tema. Precedentes.
3. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.
4. É defeso o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.